Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742888-36.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: FRANCISCA FERREIRA DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 40453483) que, na ação de adjudicação compulsória ajuizada por Francisca Ferreira de Carvalho em face da parte apelante, julgou procedente o pedido autoral. Inconformado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 40453490), sustenta, em síntese, que a adjudicação é incabível e, por isso, requer: Diante de todo o exposto, espera a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso para: a) reformar a v. sentença para julgar improcedente a ação proposta, invertendo-se os ônus da sucumbência e fixando honorários para esta fase processual. b) Reformar a v. sentença no tocante a fixação dos honorários de sucumbência, passando para 10% sobre o proveito econômico correspondente a R$ 11.900,00, passando a equivaler a R$ 1.190,00. Preparo recolhido (Ids 40453487 e 40453488). Informa que “protocolou o recurso de apelação dentro do prazo legal em processo envolvendo AS MESMAS PARTES, por erro material escusável, eis que envolve as mesmas partes, em processo desta mesma circunscrição judiciária, requerendo assim seja recebida neste processo como tempestiva” (Id 40453489). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Todavia, o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo certificado no Id 40453485, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 02/09/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia útil seguinte em que houve expediente forense, em 05/09/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 06/09/2022 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 27/09/2022 (terça-feira), ao se considerar a ocorrência de feriado forense no dia 07 do mesmo mês. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 28/09/2022 (Id 40453495), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Não fosse suficiente, verifica-se que a recorrente, no último dia do prazo recursal, isto é, em 27/09/2022 (terça-feira), apresentou a guia de recolhimento do preparo devidamente paga nestes autos e somente no dia posterior apresentou a peça recursal, qual seja, 28/9/2022. Portanto, a alegação de que não há má-fé da parte recorrente e de que ocorreu erro escusável de sua parte não merece acolhimento. É de se concluir que não houve erro, mas sim segmentação nas atividades de protocolização, cujos riscos a parte recorrente assumiu, quando juntou a prova do recolhimento do preparo em um dia e a peça recursal no dia seguinte. Se erro houvesse de fato, não teria, no último dia do prazo, apresentado a prova do pagamento da taxa judiciária. Não há plausibilidade na argumentação do erro escusável, na medida em que, quando juntou o comprovante de pagamento do preparo, na mesma oportunidade e no cadastro dos mesmos autos, poderia interpor a apelação - como sói ocorrer. Sabe-se que, no mesmo momento do protocolo da peça recursal já se juntam os documentos cabíveis, como a guia recursal. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora